Tribunal: CARF
Processo: 10830.723493/2011-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.723493/2011-00
ACÓRDÃO
1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARILENA DE CAMARGO REIS
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE – IRRF
Afasta-se a glosa do IRRF em que este tenha sido confirmado através do
Comprovante de Rendimentos, emitido nos termos da legislação em vigor,
ou por outros meios de prova em que o contribuinte comprove ter
assumido o ônus do imposto (Sumula CARF 143).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA – Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723493/2011-00
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-44.303, da 1a Turma da
DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação, apresentada pela ora recorrente, contra a
Notificação de Lançamento fls. 6/18.
Transcrevo, a seguir o relatório:
1. Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada a Notificação de
Lançamento de fls. 24 a 30 na qual é cobrado, relativamente ao ano-calendário de
2009, exercício 2010, o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, sujeito à
multa de ofício, no valor de R$329,25 e o Imposto de Renda Pessoa Física, sujeito
à multa de mora, no valor de R$ 9.603,40, acrescido ainda de juros de mora
(calculados até 29/07/2011), perfazendo um crédito tributário total de
R$13.401,43.
1.1. O interessado apurou em sua DIRPF/2010 um saldo de imposto a pagar no
valor de R$9.822,45.
2. A autoridade tributária expôs na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fls. 26 a 28) os motivos que deram ensejo ao lançamento acima:
2.1. Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos da Valverde
Empreendimentos Imobiliários Ltda no valor de R$1.197,25;
...
2.2. Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas no valor de
R$49.384,29;
...
2.3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$16.126,62, por falta de comprovação;
...
3. O contribuinte apresentou tempestivamente, fl. 33, em 18/08/2011, a
impugnação de fls. 02 a 04, para alegar, em síntese, que:
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723493/2011-00
3

Transcrevo, parcialmente, a decisão da DRJ:
5. O contribuinte se insurge parcialmente contra a Notificação de Lançamento,
argumentando ter sofrido retenção do imposto de renda na fonte no valor de R$
9.603,40, decorrente dos rendimentos auferidos da fonte pagadora Hamburgeria
da Cidade Comércio de Alimentos Ltda. Apresenta, como meio de prova, DIMOB e
declaração de renda, emitidos pela Terra Imóveis, fls. 13 e 14, além do contrato
de aluguel, fls. 53 a 58.
6. Primeiramente, verifica-se que inexiste DIRF transmitida pela Hamburgeria da
Cidade Comércio de Alimentos Ltda, fl. 138, informando o contribuinte em
questão como beneficiário de rendimentos.
7. Entretanto, convém salientar que a lide se restringe à comprovação ou não de
que o contribuinte sofreu o ônus da retenção na fonte a título de imposto de
renda no valor de R$9.603,40.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723493/2011-00
4
8. Da análise dos autos, constata-se que o impugnante não apresentou nenhuma
documentação comprobatória emitida pela fonte pagadora, que é a responsável
tributária pela efetiva retenção. Ressalte-se que o comprovante de rendimentos
pagos e de imposto de renda retido na fonte é o documento hábil a comprovar o
IRRF, conforme previsto pelo RIR/99.
...
9. Assim, entendo que o contribuinte não comprovou, através de documentação
hábil, ter sofrido o ônus da retenção do imposto de renda no valor de R$
9.603,40, conforme alegado.
10. Por fim em se tratando das infrações "Omissão de Rendimentos de Aluguéis
ou Royalties Recebidos da Valverde Empreendimentos Imobiliários Ltda no valor
de R$1.197,25" e "Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas no
valor de R$49.384,29", verificase que não houve contestação por parte do sujeito
passivo, devendo, pois, ser aplicado o art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, in verbis:
A recorrente foi cientificada em 20/03/2015 (fl.150) e apresentou o seu recurso
voluntário em 13/04/2015 (fls. 192).
A recorrente reafirma que os valores do IRF foram efetivamente descontados e refere aos
documentos anexados nas folhas 163/191. Cita decisões judiciais e jurisprudência deste CARF a
respeito do fato de ficar afastada a responsabilidade do beneficiário em caso de retenção na fonte
pela fonte pagadora e que:

Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723493/2011-00
5

Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723493/2011-00
6

É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à 1a
Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários-mínimos.
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723493/2011-00
7
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto, dele eu conheço.
Inicialmente, ressalto que lide está circunscrita ao valor de R$9.603,40,
correspondente ao IRRF incidente sobre o rendimento de aluguel recebido da fonte pagadora
“Hamburgueria da Cidade Comércio de Alimentos Ltda EPP”.
Na documentação anexada ao Recurso Voluntário, fl.191, verifica-se o Comprovante
de Rendimentos Pagos, emitido pela Terra Imóveis, onde consta o IRRF retido, no valor de
R$9.603,40, pela fonte pagadora CNPJ 08.996.252/0001-24, Hamburgueria da Cidade Com. De
Alim. LTDA.
A legislação, em vigor, assim dispõe -Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99:
Art. 941. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção
do imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de
janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do
montante do pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário
anterior, quando for o caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124,
de 1984, art. 3o, parágrafo único).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir
sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §
1o).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido
em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o,
e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55).
Assim, resta claro que o Comprovante de Rendimentos é o documento hábil a
comprovar a retenção do IRRF, o qual, inclusive pode ser comprovado por outros meios, conforme
a Súmula CARF 143:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos. (grifei).
Verifica-se, pelo comprovante de rendimentos, que a recorrente tributou
corretamente os valores dos rendimentos de aluguel, o qual corresponde ao valor do rendimento
bruto deduzido da denominada taxa de administração.
Assim, dou provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.566 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.723493/2011-00
8
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 204
DF CARF MF
Original